Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO MANEJADA PELA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO. DECOTE DO EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença individual implica na condenação da parte exequente ao pagamento das verbas honorárias em favor da parte executada.

2. Os honorários advocatícios deverão incidir sobre o proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença, de acordo com os limites percentuais entre o mínimo de dez e o máximo de máximo de vinte por cento, consoante §§2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.

3. O critério de fixação equitativa dos honorários advocatícios somente se aplica aos casos que alcancem valor excessivo ou irrisório, não vislumbrado no caso em concreto.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.